Tribunal: TJDFT
Processo: 0700863-27.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE CHAVE FALSA. TESE DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALTAS DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA ORAL ROBUSTA. TESTEMUNHA OCULAR QUE PRESENCIOU O DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMPREGO DA CHAVE MIXA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. CRIME SEM VESTÍGIOS. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. VALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. CONCURSO DE AGENTES DEMONSTRADO. QUALIFICADORA MANTIDA. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO DELITO DE ROUBO PELO CONCURSO DE PESSOAS AO CRIME DE FURTO. ANALOGIA INVIÁVEL. SÚMULA 442 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial credibilidade e relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos estão em consonância com as demais provas produzidas nos autos, sendo tal fato suficiente para sustentar eventual condenação do réu.
2. Os pedidos de absolvição por falta de provas e de desclassificação do delito para o tipo penal do art. 349, do CP (crime de favorecimento real) não merecem ser acolhidos, uma vez que a prova oral produzida demonstra, de forma clara e precisa, que a conduta praticada pelo apelante se encaixa perfeitamente na coautoria, porquanto foi visto, junto com os demais corréus, furtando os bens do veículo da vítima e colocando-os, posteriormente, no veículo em que empreenderam fuga, tendo sido encontrado, pouco tempo após os fatos, com os bens subtraídos no momento do crime.
3. O emprego de chave falsa nem sempre deixa vestígio, razão pela qual não há necessidade de apreensão e confecção de laudo para o reconhecimento da qualificadora, mostrando-se, nesses casos, suficiente a prova oral. Seguindo essa linha, se não há registro de que houve dano no carro por conta do uso da chave micha, não há necessidade da perícia para comprovação de que aquele instrumento fora utilizado para abrir o veículo, bastando, na hipótese, a palavra da vítima, de que seu carro estava fechado, com tranca e alarmes funcionando normalmente, corroborada pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos réus e apreenderam as chaves mixas em seu poder.
4. As provas coligidas, especialmente a palavra da vítima e da testemunha, evidenciam que o apelante praticou o crime narrado na denúncia com liame subjetivo, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com outros dois indivíduos, agindo, assim, em concurso de pessoas.
5. Conforme a Súmula 442, do STJ, é inadmissível aplicar, no furto qualificado pelo concurso de agentes, a majorante do roubo.
6. Recurso conhecido e desprovido.